Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica estabelecida entre as partes na realização das compras com uso do cartão de crédito e nos parcelamentos a elas referentes; e para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.700,00, referente ao débito lançado no seu cartão de crédito.
2. Em seu recurso, o requerido alegou que as operações bancárias em questão foram realizadas por terceiros, e, portanto, deverá ser excluída a responsabilidade da instituição financeira pelas referidas transações, se tratando, pois, de fortuito externo. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo.Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50834928).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a parte autora foi vítima de fraude. Constata-se, pois, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema do recorrente já que que foi aperfeiçoada, inclusive, por meio do uso de aplicativo da respectiva instituição financeira e que, apesar de reiteradas tentativas do requerente para cancelar as compras efetivadas clandestinamente e evitar futuras, o requerido não foi capaz de prestar a solução necessária, restando clara a falha na segurança do recorrente. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
8. Recurso do BRB BANCO DE BRASILIA S.A CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.